Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-44.2020.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005331-44.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 471.080.379-04 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO QUANTUM PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que condenou a Seguradora apelada ao pagamento de indenização por seguro obrigatório DPVAT em valor inferior ao pleiteado pelo Autor.

A controvérsia envolve a fixação das custas processuais e honorários advocatícios, tendo o juízo de origem imputado integralmente tais encargos ao Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a condenação em valor inferior ao pleiteado caracteriza sucumbência do Autor/Apelante;

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa em razão do baixo valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência do Autor/Apelante, pois a causa de pedir foi integralmente atendida, com a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização proporcional ao grau da lesão, conforme o entendimento consolidado na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

Decair minimamente no quantum indenizável não configura sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC, considerando que o valor atribuído à causa é irrelevante para a análise da sucumbência em ações de indenização do seguro DPVAT.

Os honorários advocatícios, em causas de pequeno valor, podem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o § 8º do art. 85 do CPC, desde que respeitados os parâmetros do § 2º do mesmo artigo. No caso, o montante arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) observa os critérios legais e jurisprudenciais, considerando a baixa complexidade da causa e o reduzido valor da condenação.

O Tema 1076 do STJ reafirma que o arbitramento de honorários por equidade é cabível em demandas de pequeno valor ou quando o proveito econômico for irrisório, critérios plenamente aplicáveis ao caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência do Autor quando a causa de pedir é integralmente atendida, especialmente em ações de complementação de indenização do seguro DPVAT.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível em causas de pequeno valor, desde que respeitados os parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOAO PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Alta Floresta – MT nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial condenando a parte Apelada a pagar o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, e condenando o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Apelante afirma que ajuizou a ação de origem visando à cobrança de seguro obrigatório DPVAT, por ter sofrido acidente com veículo automotor (motocicleta), sofrendo fratura maléolo lateral + posterior + alargamento da pinça articular do tornozelo, sendo que o seu pedido administrativo foi parcialmente adimplido pela Requerida.

Realizada a perícia médica que instruiu a ação, foi concluído pela perita que o Recorrente possui sequelas permanentes indenizáveis dentro dos parâmetros da Lei, totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Alega que como recebeu administrativamente a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), o Autor ainda teria direito a indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Entretanto, apesar de reconhecer por sentença o valor da indenização complementar, o Juízo a quo equivocadamente atribuiu ao Apelante a incumbência de pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta que a condenação ao pagamento de custas e honorários foi equivocada porque o fato de a parte receber um valor menor do que pleiteia não enseja tal obrigação, tendo em vista que o Autor depende de perícia para saber qual é montante exato ao qual tem direito.

Menciona que deve ser observado o princípio da causalidade, de modo que o Apelada seja a responsável por arcar integralmente com tais verbas.

Requer a reforma do decisum para condenar a seguradora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões acostadas em id. 244576664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à condenação do Apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Analisando a sentença proferida (id. 244576655), embora a Seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 1.687,50) do quantum pleiteado (R$ 10.125,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência do Recorrente, haja vista que a causa de pedir do Autor envolve a complementação do pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, que é proporcional ao grau de lesão sofrida (Súmula 474 do STJ),
pretensão esta que foi atendida.

Logo, se a parte Autora decaiu minimamente apenas em relação ao valor da indenização, isto não caracteriza sucumbência mínima e tampouco sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil,
de modo que a sentença deve ser reformada para que a Seguradora apelada seja condenada ao pagamento de tais verbas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF –PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima. Decair minimamente no quantum indenizável não caracteriza sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
(...). (N.U 1012884-60.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora
. (...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). (Destaquei).

Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, há que se destacar que o magistrado não está adstrito aos patamares estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Registra-se que no Tema 1076 o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, destaca-se que a causa não se reveste de relevante complexidade, inexistindo qualquer elemento em especial que motive a fixação da sucumbência em relevante patamar.

Logo, entendo que a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
o recurso para reformar a sentença de origem para condenar a Seguradora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais),
em observância aos §§2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025